Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23671738, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos não anuentes ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, APARECIDA MARIA DA SILVA, ARACI DE SOUZA ROSENDO e ARISTIDES MARIZ NETO. No ID: 24446903, o SINDIRETA juntou os documentos referentes a APARECIDA MARIA DA SILVA, ARACI DE SOUZA ROSENDO, ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ARISTIDES MORIZ NETO. Não houve manifestação do DF quanto ao despacho de ID: 27035429 (ID: 28673533). Prossigo no saneamento do feito: 1) ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA: no que toca ao ineditismo da demanda, o exequente juntou, no ID:12015916 - p. 21/23, os andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, corroborados pela confirmação de seu CPF 115.921.841- 20 e pela cópia da RPV 2018.00.2.000683-5 (0000683-41.2018.8.07.0000), extraída da AO n. 10560/90, na qual foram postuladas as diferenças salariais decorrentes do não pagamento do Plano Bresser aos servidores do GDF, o que comprova a inexistência de litispendência/coisa julgada quanto ao citado substituído (ID: 24446905); 2) ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA: o ineditismo da demanda foi esclarecido frente ao seu CPF 267.093.501-00 - Matrícula: 21.631; 3) APARECIDA MARIA DA SILVA (CPF 344.055.771-53): restou comprovado que a RPV 2011 00 2 021554-3 (0021554- 39.2011.807.0000) foi extraída da Ação de Conhecimento 2011.01.1.036029-5, tratando-se de homônimo da citada servidora; 4) ARISTIDES MARIZ NETO: o ineditismo da demanda foi comprovado, tendo em vista que os requisitórios relacionados tiveram por origem ações distintas; 5) ARACI DE SOUZA ROSENDO (PIRES) (CPF 259.604.741-15): a cópia da certidão de casamento comprova a retificação do nome da substituída, portanto, onde se lê: ARACI DE SOUZA ROSENDO PIRES deve-se ler: ARACI DE SOUZA ROSENDO. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12015929. Os honorários contratuais e os da execução foram deferidos no ID: 12015950. Os EE 0013428-39.2007.8.07.0000 transitaram em julgado. Desse modo, declaro o processo saneado quanto a ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, APARECIDA MARIA DA SILVA, ARACI DE SOUZA ROSENDO e ARISTIDES MARIZ NETO. Quanto a ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA, o SINDIRETA não se manifestou quanto à informação de que o citado servidor integrava os quadros do DFtrans. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto ao vínculo funcional de ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA. Brasília, 9 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador